Tribunal: TJDFT
Processo: 0726612-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726612-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA DIVINA SILVERIO BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANA DIVINA SILVÉRIO BORGES, contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, que, nos autos da ação de obrigação de faze, Processo no 0713165-81.2022.8.07.0018, movida contra o DISTRITO FEDERAL, determinou a realização de emenda à inicial, para que a autora anexe comprovante de que o réu negou-lhe acesso à dispensação do medicamento, diante da inexistência de prova da negativa administrativa (ID 133379254, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 38168425), a agravante formula, inicialmente, pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Defende que, à luz da disciplina prevista nos artigos 300 e seguintes, do Código de Processo Civil, não se pode exigir, para fins de concessão da tutela de urgência, a comprovação da negativa administrativa. Destaca que o objeto do processo é garantir tratamento tempestivo diante da costumeira demora no atendimento. Salienta que o caso não se refere a mandado de segurança, mas, sim, a ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. Registra que precisa dar continuidade a seu tratamento de alto custo para não ficar cega. Diz que o procedimento burocrático que permitirá o seu atendimento demorará anos. Menciona que a próxima dose do medicamento precisa ser ministrada daqui a duas semanas. Argumenta que o tratamento precisa ser realizado, ainda que na rede privada. Faz referência ao fluxo de atendimento disponibilizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que sinaliza para a existência de fila de espera. Indica que o medicamento EYLIA está registrado na ANVISA. Pondera que não há perigo de prejuízo ao ente público, porquanto, ao final do processo, se improcedente o pedido, estará garantido o direito de regresso. Ao final, requer, em caráter liminar, que seja garantido o direito vindicado na inicial. No mérito, pede o provimento do agravo. Junta, por via da petição de ID 38173877, Protocolo de Regulação de Consulta Oftalmológica. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça, limitada ao presente agravo de instrumento. O comprovante de renda de ID 133376425, dos autos de origem, revela que a agravante percebe, a título de aposentaria, a importância bruta de R$3.204,36, além do que possui gastos elevados com tratamento oftalmológico (ID 133376435, dos autos de origem). Registre-se, ainda em caráter inicial, que, a despeito de a decisão que determina emenda à petição inicial não se enquadrar nas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, a taxatividade de tal dispositivo cede lugar quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988, STJ). Na espécie, considerando a pretensão de realização de cirurgia até o dia 29.8.2022, resta configurada hipótese que autoriza o conhecimento do recurso. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pela agravante. Infere-se, do exame do caderno processual, que a agravante busca tutela jurisdicional que lhe garanta a realização de cirurgia para injeção intravítrea do medicamento EYLIA, até o dia 29.8.2022, conforme prescrição médica (ID 133376432, dos autos de origem). Indica não possuir condições financeiras para arcar com o procedimento. Todavia, a despeito da demonstração de pertinência do tratamento, não se colhe dos elementos probatórios anexados à inicial mínima prova de que a agravante sequer tenha formulado pedido administrativo perante a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e que tal requerimento tenha sido negado ou, então, que ainda não tenha sido respondido em prazo razoável. Não se pode presumir, como afirma a agravante, que o ente público irá negar o atendimento. Outrossim, consoante destacado no bojo da decisão agravada, a resposta emitida pela Secretaria de Saúde distrital serve de subsídio para a posterior análise que é feita pelo NATJUS, a qual envolve, além de ponderações sobre a adequação e justificação do tratamento pretendido, o enquadramento da situação médica nas hipóteses de urgência e emergência definidas pelo Conselho Federal de Medicina. De tal maneira, à míngua da probabilidade do direito da agravante, a decisão combatida deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 15 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator